Tribunal: TJES
Processo: 5000562-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000562-85.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: R. L. PESSOTTI RESTAURANTE
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO-GERENTE. DISSOLUÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 435 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão que indeferiu o redirecionamento da execução fiscal para o sócio administrador da empresa devedora, sob alegação de dissolução irregular da sociedade. A Municipalidade alega que o redirecionamento é cabível em virtude da liquidação voluntária da empresa e pela responsabilidade solidária do sócio-gerente, conforme a Súmula 435 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a dissolução voluntária da empresa configura dissolução irregular, de modo a permitir o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente; e (ii) estabelecer se, na ausência de prova de infração legal, contratual ou estatutária, é possível responsabilizar o sócio-gerente com base no inadimplemento do débito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente só é admissível em caso de dissolução irregular ou se comprovada a prática de atos com abuso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatuto, nos termos do artigo 135 do CTN.

A liquidação voluntária da empresa não configura, por si só, dissolução irregular, sendo necessária a demonstração de que houve falta de comunicação do encerramento das atividades aos órgãos competentes, além de infração ou abuso por parte do sócio-gerente, o que não ocorreu no caso em análise.

O inadimplemento do débito tributário pela sociedade empresarial não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente, conforme a Súmula 430 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente exige comprovação de dissolução irregular ou de atos praticados com abuso de poder, infração à lei, contrato social ou estatuto.

A liquidação voluntária, devidamente registrada, não configura dissolução irregular.

O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, responsabilidade solidária do sócio-gerente.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 135; Súmula 430 do STJ; Súmula 435 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5003257-46.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01.12.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Vitória em face da decisão proferida nos autos do processo de execução fiscal nº 5003409-22.2023.8.08.0024, que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal para a sócia administradora da empresa R. L. Pessotti Restaurante, sob a alegação de dissolução irregular da sociedade.

Em suas razões recursais, a Municipalidade alega, em síntese, que: i) o redirecionamento é medida legítima e cabível, uma vez que a empresa executada encontra-se baixada por liquidação voluntária, conforme consta do espelho da Receita Federal; ii) a dissolução irregular da empresa configura a responsabilidade solidária da sócia-gerente, conforme disposto na Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça (STJ); iii) a inexistência de bens passíveis de penhora em nome da empresa poderá causar graves prejuízos à arrecadação tributária do município, com reflexos diretos nas políticas públicas locais e, por fim, iv) que não há garantia de pagamento dos créditos tributários, dado que a sócia-gerente pode alienar seus bens, frustrando a execução fiscal.

Inicialmente, é importante destacar o disposto na Súmula 430 do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual estabelece que "o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente".

Como é cediço, esse entendimento é corroborado por uma vasta jurisprudência que condiciona a responsabilização dos sócios a circunstâncias excepcionais, nos termos do artigo 135 do Código Tributário Nacional (CTN), o qual dispõe que o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente só é admissível quando houver comprovação de atos praticados com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatuto.

No caso em tela, verifica-se que o Município de Vitória fundamenta seu pedido na dissolução da empresa por liquidação voluntária, mas a documentação anexada aos autos não demonstra a prática de qualquer ato ilícito pela sócia que justifique o redirecionamento, sendo certo que a liquidação voluntária, por si só, não tem o condão de caracterizar uma dissolução irregular.

Nesse sentido, é imperioso destacar que a dissolução capaz de ensejar a responsabilização da sócia pressupõe a falta de comunicação aos órgãos competentes sobre o encerramento das atividades da empresa, conforme disposto na Súmula 435 do STJ. No entanto, não é essa a situação dos autos, visto que a empresa comunicou seu encerramento de forma voluntária e regular, conforme registrado na Receita Federal.

Ademais, o redirecionamento da execução fiscal só seria possível se houvesse comprovação de que os sócios-gerentes praticaram atos com abuso de poder ou infração à legislação, o que também não exsurge dos elementos dos autos.

Nesse mesmo sentido o recente julgado proferido por esta Egrégia 2ª Câmara Cível nos autos do Agravo de Instrumento nº 5003257-46.2023.8.08.0000, de relatoria do Exmo. Desembargador Raphael Americano Câmara, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 435 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. EXTINÇÃO POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. HIPÓTESE DE DISSOLUÇÃO REGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em relação à responsabilidade dos sócios pelo débito da pessoa jurídica, é sabido que, de acordo com legislação tributária pátria, a transposição da responsabilidade de um para o outro é providência excepcional, possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, conforme previsão contida no art. 135. 2. Acrescenta-se ainda que, nos termos da súmula n. 435 do colendo Superior Tribunal de Justiça, se a empresa executada não mais funciona no seu endereço fiscal, resta caracterizada hipótese de presunção de dissolução irregular, circunstância que também autoriza o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios. 3. In casu, restou incontroverso nos autos que a empresa Agravada se encontra baixada, tendo sido extinta por liquidação voluntária, hipótese clara de dissolução regular da pessoa jurídica. Ademais, inexiste qualquer prova capaz de evidenciar que houve infração à lei, contrato social, estatuto ou dissolução irregular da sociedade; destacando-se que o não pagamento dos débitos tributários não se revela suficiente para fins de redirecionamento. 4. Recurso conhecido e desprovido. (AI 5003257-46.2023.8.08.0000 - julg. 01/12/2023).

Portanto, em que pesem os judiciosos argumentos do Agravante, entendo que o encerramento da empresa por liquidação voluntária não autoriza,
de per si
, o redirecionamento da execução fiscal para os sócios, especialmente quando inexiste prova de dissolução irregular ou de qualquer conduta ilícita por parte dos administradores.

Diante de tais considerações, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo-se
in totum
a decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)